Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702005-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA Despacho 1. Intime-se o apelante BRB – Banco de Brasília para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) preste esclarecimento quanto ao preparo do seu recurso, uma vez que o código de barras existente no comprovante de pagamento não condiz com o código de barras da guia de custas (IDs no 16473029 e no 16473031); ou b) comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição e, não sendo possível, proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro